Tribunal: TJDFT
Processo: 0701151-56.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701151-56.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA - ME AGRAVADO: NAJEH MOUNIR D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA - ME contra NAJEH MOUNIR em face de Decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos de no 0706300-46.2020.8.07.0007. Consta dos autos a informação de que recurso de Agravo de Instrumento, anteriormente interposto neste processo, foi distribuído à 5a Turma Cível. O artigo 85 do RITJDFT, parágrafo único, prevê que "afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava". Assim, tendo em vista a remoção do relator do primeiro recurso para outro órgão julgador (Portaria GPR 586 de 28 de março de 2019), os autos deste processo devem ser redistribuídos aleatoriamente aos Desembargadores integrantes da 5a Turma Cível, por força da prevenção do órgão. Cumpra-se. Brasília, 7 de agosto de 2020 16:44:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador